Tribunal: TJSP
Processo: 1001770-02.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001770-02.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Caixa Seguradora S/A
Comarca: Guaíra- 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Renata Carolina Nicodemos Andrade
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS
RESSARCIMENTO DEVIDO
AÇÃO
PROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36427
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de
indenização por equipamentos elétricos danificados por variação de
energia, condenando empresa concessionária do serviço de distribuição de
energia elétrica ao pagamento de R$ 4.000,00,
A apelante afirma ter ocorrido cerceamento de defesa
em razão do indeferimento da oitiva dos segurados como de testemunhas.
Pede, em seguida, a realização de “prova técnica simplificada nas
instalações do consumidor”. Afirma, ainda, não ter a seguradora formulado
pedido administrativo de ressarcimento e que os danos não são oriundos
de sua rede de transmissão. Argumenta não ter sido comprovado o nexo
causal entre os danos pagos pela seguradora dano a prestação dos serviços
de fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado com contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Frise-se, inicialmente, não ser necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016).
Ademais, o cumprimento integral da resolução 414/10
por parte do segurado não pode servir de óbice ao acesso ao judiciário pelo
seu sub-rogado, considerando que o artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal não deixa dúvidas de que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.
No caso os danos elétricos estão descritos nos laudos
de regulação de sinistros e comprovados por empresas prestadoras de
serviços perfeitamente identificadas (fls. 64/66 e 82/84), sendo certo que
na contestação a concessionária sequer sugere a existência de fraude na
emissão, razão pela qual devem prevalecer.
Por outro lado, uma vez suficientemente demonstrados
pela prova documental carreada pela seguradora os danos e seu nexo
causal com a falha na prestação dos serviços, faz-se irrelevante
confirmação do ocorrido mediante a produção de “prova técnica
simplificada nas instalações do consumidor”, não se vislumbrando,
portanto, o alegado cerceamento de defesa. Tampouco tem pertinência para
deslinde do feito produção de prova testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os valores relativos aos custos de substituição e
reparos dos equipamentos eletrônicos também foram apurados e pagos aos
segurados, conforme se comprova às fls. 71 e 90.
Portanto, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos
eletrônicos que guarneciam as suas residências, legítima a cobrança
dirigida contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o
artigo 349 do Código Civil, o que faz correta a procedência da ação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e elevo os honorários de sucumbência fixados na sentença para
20%, com base no § 11, do art. 85 do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30726
Apelação Cível no 1001770-02.2019.8.26.0210
Comarca: Guaíra
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Caixa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do i. Desembargador Relator, divirjo para
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ré concessionária, pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
217/221, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré
a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente pela tabela do E.
TJSP, desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação. Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Entendeu, a i. Magistrada a quo, por afastar as preliminares, porque não
há que se falar em ilegitimidade passiva do segurado Pedro Eduardo Aleixo Carreira, o
qual a seguradora demonstrou que reside na unidade consumidora, conforme documento
de fls. 92. Disse que não há necessidade de separação das ações, uma vez que há
identidade de direitos e obrigações. Ademais, não há óbice legal em postular o
ressarcimento de valores decorrentes de apólices diferentes, como ocorre nos autos, o
que torna o acesso à justiça mais célere e eficaz. Afastou ainda a alegada inépcia da
inicial, porque não se faz imprescindível o esgotamento da via administrativa para que o
interessado possa se socorrer do Poder Judiciário, haja vista o princípio de livre acesso à
Justiça e se observa que a autora notificou a ré por emails. No mérito, destacou que a
autora se sub-rogou nos direitos de seus segurados, conforme art. 786, do Código Civil,
aplicável ainda o Código de Defesa do Consumidor. Asseverou a responsabilidade civil
objetiva das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado prestadoras de
serviços públicos, nos exatos termos do art. 37, § 6o, da CF. Disse que a prova
documental é suficiente para a conclusão pela origem elétrica dos prejuízos sofridos.
Vencida, apelou a ré.
Alegou cerceamento de defesa em razão da não produção de prova oral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a oitiva de testemunhas, assim como se insurgiu contra a não realização de perícia
em razão da seguradora não mais estar na posse dos bens. Reitera tese de ilegitimidade
passiva porque alega não ter ocorrido o dano na rede desta apelante, porque não fora
constatada qualquer ocorrência nas instalações do segurado. Impugna o documento
apresentado de realização do pagamento ao segurado, alega documento produzido de
forma unilateral. Reiterou a ausência de documentos essenciais à propositura da ação,
qual seja, a regulação do sinistro; ausência ainda do procedimento administrativo em
afronta ao que dispõe a Resolução no 414/2010, da ANEEL. Pugna, por fim, pela
anulação ou reforma da r. sentença.
Processado o apelo, com o recolhimento do preparo respectivo e intimada
a parte contrária a se manifestar, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, respeitado entendimento diverso, importante destacar que não
há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a
esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não
o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se
tratar de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, a seus segurados, prova essa que
poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes,
causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados,
principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza
securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelos segurados, feito diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase dois anos.
PERÍCIA TÉCNICA
Imperiosa era a preservação dos aparelhos danificados por parte da
seguradora, recorrida para possibilitar a prova pericial, com a aferição efetiva dos
danos objeto da cobertura, dada a impugnação por parte da demandada no tocante.
Contudo, não houve a preservação dos bens o que inviabilizou a perícia nos
equipamentos.
Os laudos técnicos apresentados indicam genericamente “queima da fonte
e principal” não liga, descarga elétrica fls. 65 segurado: Osvaldo Ferreira Anastácio
e o laudo acostado a fls. 83, referente ao segurado Pedro Eduardo Aleixo Carreira, indica
que os danos nos equipamentos ocorreram em razão de “raios com queima de placa
principal, placa de fonte com sério risco de queimar placa decom”. Todavia, referidos
documentos são insuficientes para a comprovação do nexo causal e, consequentemente,
para impor responsabilidade à concessionária de energia elétrica.
Portanto, não tendo a Seguradora apelada produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela
não preservação dos bens danificados, é o caso de se julgar improcedente o pedido
inicial.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da
Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME:
Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente
na oscilação de energia elétrica, e quanto aos danos elétricos e ao
nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos, para justificar
o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível
1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados,
o que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada
na prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020). (Grifos
meus).
DA PROVA DE PAGAMENTO
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar telas de seu sistema para
atestar que teria efetuado as indenizações. Diante disso, inviável afirmar que o
pagamento efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão e que tenha
dado causa à sub-rogação ora noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não
havendo tal prova, os requisitos básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram
preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E.
Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - QUITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE
PROVA DA SUBROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL - RECURSO
IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL,
REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do pagamento da
indenização securitária é imprescindível à ação regressiva de reparação
de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator: Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Daí porque, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulado.
Diante de todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
julgar improcedente o pedido inicial. Condenando a autora ao pagamento das custas, das
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor
da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
13D977EB
6
11
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
13DA2564
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001770-02.2019.8.26.0210 e o código de confirmação da tabela acima.